Tribunal: STF
Processo: HC 236898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTÍCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 875.772/SP (e-doc. 24, p. 131-133).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância determinou o pagamento do débito alimentar devido à filha do paciente, sob pena de prisão do genitor. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator Desembargador indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras de pagar o débito, atualizado em valor aproximado de R$ 1000.000,00. Afirma ser o responsável por outras duas crianças de 6 e 9 anos de idade, que moram com o paciente. Destaca que a ex-companheira e mãe da alimentada teria vendido o único imóvel da antiga família, no valor de R$ 6.000.000,00, e ficado com o único veículo que possuíam, não havendo repassado os valores devidos ao paciente. Diz estar desempregado, possuindo diversas dívidas de empréstimos bancários, execuções e penhora de valores nas contas bancárias em razão de débitos, havendo formalizado pedido de revisão de alimentos, até o momento não analisado. Articula com a desproporcionalidade da dívida em confronto à situação financeira do paciente.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a emissão do contramando de prisão.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No STJ, a Ministra Relatora destacou a inadequação da via eleita “para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, conforme entendimento uniforme de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção” (e-doc. 24, p. 132-133).



     



    9. Esse entendimento vai ao encontro ao deste Supremo Tribunal Federal, no que já decidiu que, na hipótese de prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia, a “análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via” (HC nº 109.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 04/12/2013). E, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INADIMPLIDA. EXECUÇÃO INICIADA SOB O RITO DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADA INDEVIDA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADAS INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO E NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA SEARA PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. In casu, o recorrente teve a prisão civil decretada no bojo de ação de execução de alimentos, a qual foi iniciada sob o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 143.531-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    10. No mais, conforme assentado na decisão impugnada, a ausência de comprovação do pagamento do débito alimentar ou de justificativa idônea da impossibilidade de fazê-lo autoriza a decretação da prisão civil do inadimplente, conforme entendimento assentado pelo verbete nº 309 da Súmula do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Nesse sentido: RHC nº 154.442/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/12/2018, p. 12/12/2018; HC nº 174.474/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/09/2019, p. 05/09/2019; e HC nº 174.112/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de Justiça.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator